Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720874-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Alan de Farias Costa Apelados: BRB Banco de Brasília S/A; Cartão BRB S/A; Banco BMG S/A e Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Alan de Farias Costa (Id. 50741798) contra a sentença (Id. 50741795) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido improcedente. O recorrente requer a limitação dos descontos efetuados em conta bancária e em folha de pagamento no montante corresponde a 30% (trinta por cento), além da instauração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, limitou-se a trazer aos autos os documentos referentes às folhas de pagamento atualizadas. Feitas essas considerações, intime-se o recorrente para que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários atualizados com os demonstrativos dos descontos alegados. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator